Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-67.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009560-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO IVANOV - CPF: 704.862.201-68 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009560-67.2017.8.11.0002

APELANTE: DIEGO IVANOV

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA – SÚMULA 541 DO STJ – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS – PERÍCIA NÃO POSTULADA NO PRIMEIRO GRAU – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS – VIOLAÇÃO AO INCISO III DO ART. 1.009 DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuda, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, em cobrança de juros sobre juros. Essa análise dependeria de prova pericial, que tem de ser postulada pelo autor (art. 373, I do CPC).

O pedido genérico de declaração de ilegalidade das tarifas pactuadas sem fundamento da pretensão de reforma da sentença não pode ser conhecido (inciso III do art. 1.010 do CPC) e Súmula 381 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009560-67.2017.8.11.0002

APELANTE: DIEGO IVANOV

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Contrato Bancário (financiamento de veículo) c/c Repetição de Indébito julgada improcedente, com a condenação do apelante às custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, os quais ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo e nos termos do art. 98,§3o, do CPC, ante a concessão da justiça gratuita.

O apelante alega que no contrato não constou a informação sobre o sistema de amortização utilizado para saldar o débito. Aduz que o laudo do perito que contratou aponta diversas ilegalidades na avença.

Sustenta que é vedada a prática de anatocismo, em virtude da aplicação da amortização pelo sistema PRICE, e argui genericamente a irregularidade das tarifas convencionadas.

Contrarrazões no id no 73387047.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009560-67.2017.8.11.0002

APELANTE: DIEGO IVANOV

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca na Ação a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 391077452, firmada em 26/06/2017, de R$ 27.178,90, para a concessão de financiamento de veículo (id No

73387008 - Pág. 1).

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos posteriores à publicação da MP 1.963-17/2000, depois convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Além do mais, o empréstimo foi na modalidade Cédula de Crédito Bancário, e a Lei 10.931/2004 (art. 28, I) autoriza a capitalização de juros nessa hipótese.

A Súmula 541/STJ enuncia que, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, permite-se a cobrança desta última.
O contrato traz essa previsão
(Id n. 73387008 - Pág. 1)
, pois o duodécuplo dos juros mensais (1,94%) é inferior à taxa anual (25,91%), e como foi celebrado em 2016, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

O apelante aduz que o método de amortização utilizado foi o sistema price, não convencionado e que, ademais, gera cobrança de juros na forma capitalizada.

Sobre o tema, o STJ já decidiu
que “seu uso, por si só, não implica em capitalização de juros
e que
para se aferir o anatocisimo no cálculo da Tabela Price, há necessidade de prova pericial, não se enquadrando, portanto, como matéria de direito”
(STJ - REsp: 1375896 DF 2013/0086953-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 19/08/2020)

Desse modo, a constatação da incidência de cobrança de juros sobre juros em razão da suposta utilização do sistema de amortização PRICE dependeria da realização de perícia, o que não foi pleiteado pelo autor, que, ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, pediu apenas pela juntada da tabela de taxa média de juros do Banco Central (ID 63275452).

E, apesar de ter anexado na inicial laudo que contém o recálculo do débito, cuida-se de documento unilateral, inábil para confirmar, por si só, a arguição apresentada pelo apelante, ônus que lhe competia.

A propósito:

A utilização do método de amortização Price, abstratamente considerado, nada tem a ver com capitalização de juros ou anatocismo, na medida em que este sistema caracteriza-se pela reunião, na prestação a ser paga pelo mutuário e previamente calculada, de uma parcela de amortização (capital) e outra de juros, estes apurados antecipadamente com juros decrescentes. A cada vencimento é, de regra, liquidado todo o montante de juros, o que afasta a incidência de juros sobre juros.
(STJ - REsp: 1802275 GO 2019/0065914-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 16/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL.COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO.IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos.

2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.(
AgInt no AREsp 751.655/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

No mais, o apelante busca a declaração de ilegalidade nas tarifas pactuadas, porém, não as identifica e tampouco fundamenta sua pretensão de reforma da sentença.

Além de ser vedado ao julgador anular de ofício as cláusulas do contrato bancário (Súmula 381 do STJ), o apelante também não observou o inciso III do art. 1.010 do CPC.

Assim, impõe-se o não conhecimento desse pedido.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.
Com isso, majoro os honorários devidos ao advogado do apelado para 11% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC), porém o pagamento fica suspenso
em decorrência da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021